Tribunal: TJBA
Processo: 8013257-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013257-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: ANTONIO BARRETO DE SOUZA e outros (6)

Advogado(s)
:
ELIEZER SANTANA MATOS, EDSON DE MORAES FEDULO, SHEILA SILVA DIAS ALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DO POLO PASSIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. APLICABILIDADE DO TEMA 936 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013257-04.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como agravados ANTONIO BARRETO DE SOUZA e outros (6).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, além de julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da relatora.